Tribunal: TJBA
Processo: 8063210-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 86838398) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8063210-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADOS: CDP SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

EMBARGANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS PASSOS, MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à necessidade de perícia técnica para caracterização de violação ao conjunto-imagem, baseando-se em jurisprudência consolidada do STJ.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperioso é o não acolhimento dos aclaratórios opostos.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 86838398
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8063210-34.2024.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e como
Embargados
CDP SUPERMERCADOS LTDA e SETE PORTAS SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA